Tribunal: TJSP
Processo: 1007650-06.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Cédula de Crédito – Financiamento para aquisição de veículo - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes - Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF - Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Cédula de Crédito – Financiamento para aquisição de veículo - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes - Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF - Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual - Tarifa de cadastro - Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 - Tarifas legítimas - Abusividade não configurada – IOF - Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Comissão de Permanência cumulada com outros encargos - Ausência de demonstração da cobrança - Seguro Prestamista - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusulas optativas – Contratação em documento autônomo - Ausência de vício de consentimento - Validade da contratação e cobrança - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007650-06.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
GILDASIO MOTA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
2
Apelação no: 1007650-06.2018.8.26.0405
Apelante/Apelado: GILDASIO MOTA E SILVA
Apelado/Apelante: BANCO BRADESCO S/A
MMa. Juíza de Direito Dra. Mariana Horta Greenhalgh
Foro: Osasco 4a Vara Cível
VOTO No 16019
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Bancários Cédula
de Crédito
Financiamento para aquisição de veículo -
Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros
remuneratórios abusivos - Descabimento - Incidência de
correção monetária por indexador livremente pactuado e
eleito pelas partes - Súmula 596, do STF - Legislação
aplicável
declarada
constitucional
pelo
C.
STF
-
Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível,
no contrato em questão, a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual - Tarifa de cadastro -
Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos
no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Tarifas de avaliação do
bem e registro de contrato - Validade da contratação,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto - Registro de
contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do
CONTRAN no 320/09 - Tarifas legítimas - Abusividade não
configurada IOF - Possibilidade de cobrança (Recursos
Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) -
Comissão de Permanência cumulada com outros encargos -
Ausência
de
demonstração
da
cobrança
-
Seguro
Prestamista - Admissibilidade da cobrança, nos termos
decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusulas
optativas
Contratação em documento autônomo -
Ausência de vício de consentimento - Validade da
contratação e cobrança - Sentença de improcedência
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 136/142, cujo relatório adoto, julgou a AÇÃO
ORDINÁRIA, ajuizada por GILDASIO MOTA E SILVA, em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
3
BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos
do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, para rescindir o contrato de seguro,
condenando a ré à devolução do indébito de R$ 314,03, na forma
simples, o que será acrescido de correção monetária pela tabela
prática do TJSP desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação. Diante da sucumbência mínima da ré, a parte
autora arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre a diferença entre o
valor pretendido e o apurado como devido, à luz da fundamentação
supra, observada a gratuidade judiciária concedida. Por derradeiro,
extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos doartigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dispensado o
registro, nos termos do art. 72, § 6o, das Normas de Serviço da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Intimem-se.
Cumpra-se.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 144/151).
Reitera os termos da exordial. Postula pelo provimento do presente
recurso, no sentido de ter o acolhimento, integral, dos pedidos
formulados na inicial.
Insurgência recursal do réu (fls. 154/157).
Faz síntese da demanda. Postula pela reforma da r. sentença, a fim
de que a ação seja julgada improcedente. Sustenta que descabe
qualquer devolução quanto ao seguro contratado, eis que o
autor/apelante optou por contratar tal serviço espontaneamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
4
Requer o provimento do presente recurso.
Contrarrazões do autor (fls. 163/168).
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o recurso do autor deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo dispensado o preparo, face a gratuidade que lhe
foi concedida. O recurso do réu deve ser, igualmente, conhecido, pois
é tempestivo e está, devidamente, preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por
GILDASIO MOTA E SILVA, em face do BANCO BRADESCO S/A. O
autor alegou que firmou Cédula de Crédito Bancário, para
financiamento de veículo, no valor de R$ 11.000,00, e 48 prestações
de R$ 418,20. Insurgiu-se contra a capitalização, taxa de juros e
contra a aplicação da Tabela Price. Defendeu a ilegalidade da
incidência de comissão de permanência. Requereu a revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
5
contrato, declarando-se a abusividade das cobranças e das taxas
indicadas.
Contestação às fls. 63/86.
Réplica às fls. 120/128.
Sobreveio a r.sentença, de fls. 136/142.
As partes celebraram em 29/09/2015,
contrato de financiamento, para aquisição de veículo, por Cédula de
Crédito Bancário (fls. 35/41), valor total de R$ 11.000,00, e 48
prestações de R$ 418,20. Foram expressamente pactuadas taxas de
juros de 2,34% ao mês e 31,99% ao ano, com CET de 38,10% ao ano.
Pois bem. Aplicam-se, ao presente caso, as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que
o autor contratou serviços como destinatário final (art. 2o, caput,
CDC). Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras, conforme
estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Quanto à alegada abusividade dos juros
cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria
é regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
6
superior a 12% ao ano.
Confira-se a Súmula 596 do C. STF: “As
disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF
quando
do
julgamento
do
RE
no
592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros). Os valores cobrados a título de
juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações
similares. Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de
Crédito Bancário, de modo que ele teve liberdade para optar entre
diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se
constituem em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo
número de prestações mensais, acrescidas de juros. Estão incluídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
7
no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da
operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de
recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros
em valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não
tem o condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la
apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se
configurou no caso em tela.
Neste
sentido
a
jurisprudência
desta
Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO
BANCÁRIO
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
1.
JUROS
ABUSIVIDADE
Inocorrência
Encargos
contratuais
não
limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da
Lei de Usura Excesso da cobrança deve ser
demonstrado
em
cada
caso
concreto,
mediante a comprovação de descompasso
entre a realidade do mercado e o quanto
cobrado
pela
instituição
financeira.
2.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
8
posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade
de capitalização de juros em período inferior
a
um
ano
Capitalização
de
juros
expressamente prevista no contrato Alegação
de
inconstitucionalidade
da
MP
2.170-36/2001 afastada Precedente do Órgão
Especial deste e. Tribunal de Justiça. 3.
TARIFA DE CADASTRO e IOF - Possibilidade
de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS,
sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo
Civil de 1973: "Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
Ausência de abusividade no caso concreto
Financiamento do IOF que não encontra óbice
no ordenamento. 4. BANCÁRIO TARIFAS DE
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
Cobrança regular - Valores não abusivos -
Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP,
repetitivo, representativo da controvérsia.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
9
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha
de França - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional
de contrato. Cédula de Crédito Bancário.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Aplicação
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Inadmissibilidade.
Juros
capitalizados mensalmente e acima de 12%.
Possibilidade.
Aplicação
da
MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF. Comissão de permanência
cumulada com outros encargos. Ausência de
comprovação. Majoração da verba honorária.
Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de
2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1015048-56.2018.8.26.0032; Relator (a):
Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019;
Data de Registro: 09/12/2019)
Desse modo, evidente a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
10
aplicação da “tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA
PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO
COM
A
SÚMULA
No
541
DO
STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE
CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS
E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO
DA
LIMITAÇÃO
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS
AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI
DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No
576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA
PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O
PATAMAR
MÉDIO
DO
MERCADO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
11
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO DA
INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL,
EXPRESSAMENTE
PACTUADA,
NOS
CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA
DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade
NÃO configurada. taxas de juros mensal e
anual em conformidade com as taxas médias
divulgadas
pelo
BACEN.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019,
DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
12
contratuais. Submissão das Instituições financeiras ao Código de Defesa do
Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ.
Juros capitalizados mensalmente e juros
remuneratórios acima de 12% ao ano.
Admissibilidade.
Juros
abusivos.
Não
demonstração. As empresas administradoras
de
cartão
de
crédito
são
instituições
financeiras e não sofrem as limitações da Lei
de Usura. Súmula no 283 do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Faturas
enviadas
mensalmente ao domicílio do autor com a
discriminação de valores, taxas e juros.
Utilização da Tabela Price. Abusividade não
demonstrada. Cobrança de comissão de
permanência não verificada. Pedidos de
repetição de valores pagos em dobro e de
danos morais não acolhidos. Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art.
85, § 11o, do CPC. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AC
1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Pedro Kodama, j. 26/06/2019,
DJe 26/06/2019).

“REVISIONAL DE CONTRATO Recurso
apreciado
nos
termos
do
Resp
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
13
1.061.530/RS
e
REsp
1.251.331/RS
Reconhecimento da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor que não implica,
automaticamente, na nulidade do contrato de
adesão Possibilidade de cobrança dos juros
contratados Legalidade da capitalização dos
juros Possibilidade de utilização da Tabela
Price como método de amortização - Ausência
de previsão de cobrança da comissão de
permanência - Inexistência de ilegalidades
Impossibilidade de análise em sede de apelo
da cobrança da tarifa de avaliação de bem e
serviço de terceiro por se tratar de inovação
recursal - Sentença mantida Recurso não
provido”
(TJSP,
AC
1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j.
26/06/2019, DJe 26/06/2019).
Com
relação
à tarifa de cadastro e
possibilidade de financiamento do IOF, o Superior Tribunal de
Justiça firmou os seguintes entendimentos nos Recursos Especiais
Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
1a Tese: Nos contratos bancários celebrados
até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
14
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão
de
carnê
(TEC),
ou
outra
denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura
de
Crédito
(TAC),
ou
outra
denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. - 3a Tese: Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
15
Assim, verifica-se que a tarifa de cadastro é
devida. Ademais, a parte autora não demonstrou que mantinha
relacionamento anterior com a instituição financeira.
Com respeito às tarifas de registro de
contrato e de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento acerca da matéria no julgamento do Recurso
Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do
tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
16
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
17
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é
admissível a contratação de tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, desde que efetivamente efetuada a despesa e que
não se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, as tarifas são legitimas, pois
foram fixadas de forma clara e objetiva, os valores estipulados não
configuram abusividade ou onerosidade excessiva e as partes as
pactuaram de forma livre.
Ademais, a tarifa de registro de contrato é
inerente aos contratos de empréstimo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, tratando-se apenas do registro no órgão de
trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do
CONTRAN. A alienação fiduciária está comprovada nos autos, (fls.
42), sendo que a tarifa foi expressamente pactuada no contrato e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
18
valor cobrado não foi abusivo, fatos que descaracterizam a
onerosidade excessiva da cláusula.
Ressalte-se, também, que a avaliação do
bem, geralmente, é condição para a celebração do contrato, fato que
a torna relevante para ambas as partes.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão -
Ocorrência - Tarifa de registro de contrato
não apreciada - De rigor, a apreciação -
Cobrança legítima, nos termos do raciocínio
que orientou o julgamento do procedimento
de recursos especiais repetitivos de que é
paradigma o REsp. no 1.578.553/SP - Registro
do contrato no órgão de trânsito que
observou as Resoluções CONTRAN no 320/09
e 689/17 - Cobrança previamente informada
ao consumidor em valor que não o coloca em
desvantagem exagerada - Prejudicado pedido
de incidência de juros contratuais sobre o
valor a ser restituído ao embargante,
porquanto, o montante cobrado a título de
tarifa de registro de contrato é devido -
Embargos
de
declaração
parcialmente
acolhidos tão somente para declarar indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
19
a devolução da tarifa de registro de contrato.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0018618-05.2013.8.26.0562; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020;
Data de Registro: 03/02/2020) (g.n.)
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza
revisional - Cédula de crédito bancário com
garantia de alienação fiduciária firmada em
9/1/2017 - Improcedência - Preliminar de
nulidade de sentença por julgamento “extra
petita” - Ocorrência parcial - Análise acerca
de tarifa de cadastro, IOF e seguro que não
compõem o pedido inicial - Aplicação do CDC
(STJ, Súmula 297) que não implica em
automático acolhimento do pedido de revisão,
exigindo exame também pela legislação
bancária e comum - Tarifas de avaliação do
bem e de registro de contrato - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto
- Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no
julgamento
do
REsp
repetitivo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
20
1.578.553/SP
-
Impugnação
acerca
da
realização do serviço avaliatório Ausência de
demonstração
do
efetivo
serviço
-
Regularidade da contratação e cobrança da
tarifa de registro de contrato - Restituição ou
compensação deferida em relação à tarifa de
avaliação do bem Declaração de repetição ou
compensação do indébito na forma simples e
não dobrada por ausência de má-fé - Ação
parcialmente
procedente
-
Decaimento
recíproco (art. 86, do CPC/2015) - Sentença
modificada
parcialmente
-
Recurso
parcialmente provido.” (Apelação Cível no
1014088-72.2019.8.26.0224, Relator Des.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO, Dj. 04.09.2019)
Quanto ao seguro prestamista, em análise do
recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou a
seguinte tese para os fins do art. 1040 do CPC/2015: “(...)2.2 Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.”
Cumpre pontuar que os seguros contratados
têm vantagens, tanto para o segurado, quanto para as empresas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
21
Ocorre, entretanto que o seguro, in casu, não foi celebrado
em instrumento separado, não configurando sua facultatividade.
Assim, não se pode afirmar que o autor não
fora compelido ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora
em questão. Pois não restou claro que tinha a opção de contratar ou
não o seguro.
Razão pela qual deve ser mantida a r.
sentença, nos seus exatos termos.
Quanto à comissão permanência, adota-se o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (cf.
REsp. 1.058.114-RS, (2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi;
relator p/acórdão Min. João Otávio Noronha], assim ementado:
“DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS
SUJEITOS
AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL
ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO.
1.
(...)
2.
Nos
contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
22
bancários sujeitos ao Código de Defesa do
Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida. 3. A importância
cobrada a título de comissão de permanência
não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não podendo
ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c)
multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.
4. Constatada abusividade dos encargos
pactuados na cláusula de comissão de
permanência,
deverá
o
juiz
decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade
das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da
conservação
dos
negócios
jurídicos
consagrado nos arts. 139 e 140 do Código
Civil alemão e reproduzido no art. 170 do
Código Civil brasileiro. 5. (...) 6. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido.” A
Súmula 472 do STJ estabelece que “a
cobrança de comissão de permanência cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
23
valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos
remuneratórios
e
moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
Observa-se que a comissão de permanência
é aceita como legítima, mas desde que não seja cumulada com
outros encargos, e não poderá totalizar encargo superior à soma dos
já contratados (juros remuneratórios previstos para o período de
normalidade, juros moratórios, correção monetária e multa). Ou
seja, a comissão de permanência não poderá ser cobrada em
patamar superior à soma dos encargos que a compõe, nem ser
integrada por encargos superiores aos expressamente contratados.
Quanto a esse tema, no entanto, não foi
demonstrado que o encargo foi cobrado pelo banco, tampouco de
forma cumulada, valendo destacar que o questionamento do
encargo na hipótese se deu de forma absolutamente genérica, tal
como, quanto a parcela premiável.
Portanto, analisadas as peculiaridades do
caso em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da
r. sentença de parcial procedência, ficando ratificados in totum os
seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento dos
recursos de apelação do autor e do réu, consoante dispõem os §§2o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-06.2018.8.26.0405 -Voto no 16019
24
11, do art. 85 e parágrafo único, do art. 86, ambos do CPC/15,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor, ao patrono do
réu, em 15%, nos termos da r. sentença, ou seja, sobre a diferença
entre o valor pretendido e o apurado como devido, observada a
gratuidade concedida ao autor. E, fixo em R$ 500,00 os honorários
advocatícios, devidos pelo réu, ao patrono do autor.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)